Tribunal: STJ
Processo: 0010210-82.2019.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942254 - SC
(2025/0183619-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO MORAES
ADVOGADOS
: GUILHERME LUCIANO VIEIRA - SC035997
DANÚBIA MEDEIROS BÄCHTOLD - SC043101
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENAL. SÚMULA 182/STJ.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que, em agravo
em recurso especial interposto em ação penal, não conheceu da insurgência
com fundamento na incidência da Súmula 182 do STJ, em razão da ausência
de impugnação específica ao óbice da
bem como manteve o
Súmula 7/STJ,
regime inicial fechado, inferior a quatro anos, em razão de maus antecedentes
e multirreincidência, afastando a aplicação do princípio da simetria em
relação ao corréu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, por não afastar a
incidência da
por suposta existência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica ao óbice da
bem como por não enfrentar as teses
Súmula 7/STJ,
defensivas relativas ao regime inicial fechado e ao princípio da simetria em
relação ao corréu; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos com o objetivo de prequestionar dispositivos constitucionais,
quando ausentes os vícios elencados no
do CPC e no
do
art. 1.022
art. 619
CPP.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada
todas as questões relevantes suscitadas, afastando a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. A Turma assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
se fundou na vedação ao reexame de provas (
e que o agravo
Súmula 7/STJ)
não apresentou cotejo analítico apto a demonstrar que a pretensão recursal se
limitava à revaloração jurídica dos fatos, de modo que a impugnação genérica
não afastou o óbice, legitimando a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Quanto ao regime inicial, o acórdão embargado destacou que, embora a
pena seja inferior a quatro anos, a existência de maus antecedentes e
multirreincidência autoriza a fixação do regime fechado, afastando a
aplicação da
e o invocado princípio da simetria em relação
Súmula 269/STJ
Documento eletrônico VDA55994823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cb6bfc30-5756-415a-b18b-3a37cca7c124

ao corréu, cuja situação fático‐jurídica é distinta por não ostentar maus
antecedentes nem reincidência.
6. A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o
mérito do julgado, alterar o resultado ou substituir a via recursal própria é
incompatível com sua finalidade integrativa, especialmente na ausência dos
vícios previstos no
do CPC e no
do CPP.
art. 1.022
art. 619
7. A Corte Superior não pode manifestar-se, em sede de recurso especial ou
de embargos de declaração, sobre supostas violações a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito nem à superação de óbices de admissibilidade recursal
regularmente aplicados, como os decorrentes das Súmulas 7 e 182 do STJ. 2.
A existência de maus antecedentes e multirreincidência autoriza a fixação de
regime prisional inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro
anos, afastando a aplicação da
e o princípio da simetria em
Súmula 269/STJ
relação a corréu em situação fático‐processual diversa. 3. É incabível a
utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de
matéria constitucional, quando não configurados os vícios previstos no
do CPC e no
do CPP.
art. 1.022
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
art. 1.022;
art. 619;
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 269/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j.
REsp 2.097.648/SP,
03.02.2026, DJe 10.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.833.645/SC,
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJe
23.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cb6bfc30-5756-415a-b18b-3a37cca7c124

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942254 - SC
(2025/0183619-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO MORAES
ADVOGADOS
: GUILHERME LUCIANO VIEIRA - SC035997
DANÚBIA MEDEIROS BÄCHTOLD - SC043101
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENAL. SÚMULA 182/STJ.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que, em agravo
em recurso especial interposto em ação penal, não conheceu da insurgência
com fundamento na incidência da Súmula 182 do STJ, em razão da ausência
de impugnação específica ao óbice da
bem como manteve o
Súmula 7/STJ,
regime inicial fechado, inferior a quatro anos, em razão de maus antecedentes
e multirreincidência, afastando a aplicação do princípio da simetria em
relação ao corréu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, por não afastar a
incidência da
por suposta existência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica ao óbice da
bem como por não enfrentar as teses
Súmula 7/STJ,
defensivas relativas ao regime inicial fechado e ao princípio da simetria em
relação ao corréu; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos com o objetivo de prequestionar dispositivos constitucionais,
quando ausentes os vícios elencados no
do CPC e no
do
art. 1.022
art. 619
CPP.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55645871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 70cef148-e587-48cc-a67a-7dd8199f280a

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada
todas as questões relevantes suscitadas, afastando a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. A Turma assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
se fundou na vedação ao reexame de provas (
e que o agravo
Súmula 7/STJ)
não apresentou cotejo analítico apto a demonstrar que a pretensão recursal se
limitava à revaloração jurídica dos fatos, de modo que a impugnação genérica
não afastou o óbice, legitimando a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Quanto ao regime inicial, o acórdão embargado destacou que, embora a
pena seja inferior a quatro anos, a existência de maus antecedentes e
multirreincidência autoriza a fixação do regime fechado, afastando a
aplicação da
e o invocado princípio da simetria em relação
Súmula 269/STJ
ao corréu, cuja situação fático‐jurídica é distinta por não ostentar maus
antecedentes nem reincidência.
6. A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o
mérito do julgado, alterar o resultado ou substituir a via recursal própria é
incompatível com sua finalidade integrativa, especialmente na ausência dos
vícios previstos no
do CPC e no
do CPP.
art. 1.022
art. 619
7. A Corte Superior não pode manifestar-se, em sede de recurso especial ou
de embargos de declaração, sobre supostas violações a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito nem à superação de óbices de admissibilidade recursal
regularmente aplicados, como os decorrentes das Súmulas 7 e 182 do STJ. 2.
A existência de maus antecedentes e multirreincidência autoriza a fixação de
regime prisional inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro
anos, afastando a aplicação da
e o princípio da simetria em
Súmula 269/STJ
relação a corréu em situação fático‐processual diversa. 3. É incabível a
utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de
matéria constitucional, quando não configurados os vícios previstos no
do CPC e no
do CPP.
art. 1.022
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
art. 1.022;
art. 619;
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 269/STJ.
Documento eletrônico VDA55645871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 70cef148-e587-48cc-a67a-7dd8199f280a

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j.
REsp 2.097.648/SP,
03.02.2026, DJe 10.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.833.645/SC,
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJe
23.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO MORAES contra
acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte (fls. 742-750).
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e negativa de
prestação jurisdicional no acórdão embargado, argumentando que a impugnação aos
fundamentos da decisão denegatória de recurso especial foi realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não havendo incidência da Súmula 182 do STJ.
Alega que o Tribunal de origem ignorou os argumentos defensivos e as provas
dos autos, ofendendo diversos dispositivos legais e constitucionais.
Insiste que o fundamento para a manutenção do regime fechado é
desproporcional para a pena aplicada, inferior a quatro anos, e que deveria ser aplicado o
princípio da simetria em relação ao corréu, que obteve o regime aberto.
Por fim, requer o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas e
prequestionar dispositivos constitucionais para possibilitar recurso a instância superior.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos
de declaração.
O embargante apontou os vícios da omissão e da negativa de prestação
jurisdicional, sob o argumento de que realizou a impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, requerendo o afastamento da
Súmula 182 do STJ, bem como alegou omissão quanto às teses defensivas e ao pedido de
abrandamento do regime inicial fechado com base no princípio da simetria em relação ao
corréu.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual
destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de
servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).
Documento eletrônico VDA55645871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 70cef148-e587-48cc-a67a-7dd8199f280a

No caso dos autos, a decisão embargada pronunciou-se de forma clara,
suficiente e fundamentada sobre todas as questões suscitadas.
No tocante ao argumento sobre a incidência do óbice da
e à
Súmula 182/STJ
pretensa impugnação específica da
a decisão embargada assentou
Súmula 7/STJ,
expressamente:

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
A argumentação do agravo, contudo,
Súmula n. 7/STJ.
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
[...]
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica,
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém
hígido o fundamento da decisão agravada.

No tocante ao argumento de desproporcionalidade do regime inicial e da
aplicação do princípio da simetria com o corréu, a decisão embargada também foi clara e
literal:

Ainda que concretizada a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos de
reclusão, o agravante é portador de maus antecedentes e multirreincidente.
Tal contexto fático, ao contrário do que sustenta a Procuradoria-Geral da
República, é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 269 do STJ,
autorizando a solução esposada pelas instâncias ordinárias.
Com efeito, consolidou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido
de que o regime prisional fechado é o único cabível para o inicial
cumprimento da pena reclusiva diante do Réu reincidente e com maus
antecedentes, mesmo que a pena não ultrapasse quatro anos de reclusão.
[...]
Finalmente, sustenta a Defesa que, pelo princípio da simetria, deveria ser
fixado o regime aberto ao recorrente, idêntico ao estabelecido para o corréu
Edinei. Contudo, percebe-se da dosimetria da pena (fls.
), que esse
412/413
último não é portador de maus antecedentes ou reincidente, o que demonstra
o claro distinguishing das situações.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios
apontados no artigo 1.022 do CPC. Ao contrário, o que se percebe é a clara intenção da
parte em rediscutir pontos já decididos, função divorciada das finalidades do recurso
integrativo.
No mais, é iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
não lhe cabe manifestar-se sobre alegadas violações a dispositivos constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55645871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 70cef148-e587-48cc-a67a-7dd8199f280a

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPEPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO,
MERA
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
PELO
RESULTADO DESFAVORÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental, fundamentando-se na aplicação da Súmula n. 182 do
STJ, inovação recursal e supressão de instância.
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no
acórdão embargado, sustentando que não houve análise da incidência do
Decreto n.
e da dosimetria da pena.
11.302/2022,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos para reconhecer algum vício no acórdão embargado e,
com efeitos modificativos, admitir os embargos para analisar o mérito do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão, o que não se verifica na presente
hipótese.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise
das questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
7. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no
do Código de Processo Civil. IV. EMBARGOS DE
art. 1.022
DECLARAÇÃO REJEITADOS Tese de julgamento: 1. Os embargos de
declaração só são cabíveis para desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal. (EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel.
REsp 2097648/SP,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 03/02/2026,
DJEN de 10/02/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DO CPP. SÚMULA
ART. 619
N. 182 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do Código de Processo
art. 619
Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão eventualmente presentes na decisão, não se constituindo em meio
adequado para a mera rediscussão de matéria já julgada.
2. O acórdão embargado demonstrou, de forma clara e objetiva, a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, ante a constatação de que a defesa não refutou
Documento eletrônico VDA55645871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 70cef148-e587-48cc-a67a-7dd8199f280a

especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade, notadamente
quanto à aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 282, 356 e 284 do STF.
3. A simples discordância da parte com o entendimento adotado ou a
alegação de subjetividade na análise da dialeticidade recursal não
caracterizam vício sanável pela via dos aclaratórios, traduzindo mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2833645/SC,
julgado em
DJEN
16/12/2025,
23/12/2025)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55645871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 70cef148-e587-48cc-a67a-7dd8199f280a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.942.254 / SC
Número Registro: 2025/0183619-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00102108220198240008 102108220198240008
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO MORAES
ADVOGADOS : GUILHERME LUCIANO VIEIRA - SC035997
DANÚBIA MEDEIROS BÄCHTOLD - SC043101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO MORAES
ADVOGADOS
: GUILHERME LUCIANO VIEIRA - SC035997
DANÚBIA MEDEIROS BÄCHTOLD - SC043101
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:27
Código de Controle do Documento: 63dca434-a39a-4927-9490-07ac8e3adc9e

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:27
Código de Controle do Documento: 63dca434-a39a-4927-9490-07ac8e3adc9e